Tribunal: TJDFT
Processo: 0717594-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717594-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASERNA PACIENTE: GABRIEL SARAIVA DOS SANTOS, DANIEL BARBOZA SINESIO, WAGNER SANTOS SILVARES, FABIO DE OLIVEIRA FLOR, ELDER DE OLIVEIRA ARRUDA, EDUARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA, RAFAEL PEREIRA MIRANDA, BRUNO ALMEIDA DA SILVA, DANILO FERREIRA LOPES, RODRIGO ASSUNCAO DIAS, MATHEUS BARROS DOS SANTOS SOUZA, DIEKSON COELHO PERES AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CASERNA - Associação Civil sem fins lucrativos, em favor de GABRIEL SARAIVA DOS SANTOS e OUTROS, apontando como coatora a autoridade judiciária em exercício na VARA DA AUDITORIA MILITAR, e como ilegal o ato que decretou a prisão temporária dos pacientes. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada e deferida em Plantão Judicial (ID. 54736864), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum por esta Relatora. Comunique-se e solicitem informações a apontada autoridade coatora. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora